Tribunal: TJDFT
Processo: 0731231-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para conceder a gratuidade de justiça ao Agravante.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes dos autos.
III. Razões de decidir.
3. O direito à gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
3.1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira.
3.2. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva.
3.3. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial.
3.4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita.
3.5. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de aferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais).
3.6. Não comprovada a hipossuficiência na hipótese em que a requerente aufere rendimentos líquidos após os descontos obrigatórios superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. Dispositivo e Tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Desse modo, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos.”.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 99, §§ 2o e 3, 100.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0712494-10, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.07.2025.